Tribunal: TJDFT
Processo: 0710638-88.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710638-88.2024.8.07.0018 RECORRENTE: MANUELA RIBEIRO DOS REIS RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHA EMANCIPADA. PERDA DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação que visa à percepção de pensão por morte. 2. Na origem, a autora, filha de servidora falecida, pleiteou a concessão de pensão por morte, alegando dependência econômica presumida por ser menor de 21 anos, apesar de sua emancipação ocorrida após o óbito da instituidora. 3. Os requeridos contestaram, sustentando que a emancipação da autora por escritura pública, com anuência de seu genitor, retirou sua condição de dependente, conforme previsto na Lei Complementar no 769/2008. 4. O Juízo de primeiro grau considerou que a emancipação afastou o direito à pensão, julgando improcedente o pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em definir se a emancipação da autora, ocorrida após o falecimento da instituidora, afasta o direito à percepção da pensão por morte. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A pensão por morte é benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, conforme as normas aplicáveis ao regime próprio dos servidores públicos do Distrito Federal. 7. O art. 12, inciso IV, da Lei Complementar no 769/2008 prevê que são dependentes os filhos não emancipados, menores de 21 anos ou inválidos, sendo a dependência econômica presumida. 8. O art. 14, inciso III, da mesma lei dispõe que a emancipação do filho extingue a sua condição de dependente para fins previdenciários, salvo nos casos de invalidez. 9. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica no sentido de que a emancipação voluntária rompe o vínculo de dependência previdenciária, impedindo o recebimento da pensão por morte. 10. No caso concreto, a autora foi emancipada por escritura pública, com declaração expressa de seu genitor quanto à sua plena capacidade para gerir sua vida e bens, configurando a perda da condição de dependente. 11. Não há previsão legal para manutenção do benefício em favor de filhos emancipados, ainda que a emancipação tenha ocorrido após o óbito da segurada. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A emancipação voluntária do filho, ainda que posterior ao falecimento do instituidor, afasta a presunção de dependência econômica e impede a concessão da pensão por morte. 2. O regime previdenciário do Distrito Federal, regido pela Lei Complementar no 769/2008, condiciona o direito à pensão à manutenção da qualidade de dependente, cessando essa condição com a emancipação, salvo nos casos de invalidez. Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 769/2008, arts. 12, IV, e 14, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1772926/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11/12/2018, DJe 19/12/2018; TJDFT, Acórdão 1326627, 0704932-03.2019.8.07.0018, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 10/03/2021; TJDFT, Acórdão 1224300, 07042005620188070018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 19/12/2019. A recorrente alega violação ao artigo 77, § 20, inciso II, da Lei 8.213/1991, ao argumento de que não deveria ter sido excluída do recebimento de pensão por morte, somente pelo fato de ter sido emancipada. Assevera que faria jus à pensão por morte desde a data do óbito de sua genitora. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido. Isso porque “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento”. (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.575.209/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025. Ainda que fosse possível ultrapassar referido óbice, o apelo não deveria transitar em relação ao alegado malferimento ao artigo 77, § 20, inciso II, da Lei 8.213/1991, pois a resolução da questão controvertida, com fundamento na legislação local, inviabiliza a apreciação da controvérsia no âmbito da Corte Superior via recurso especial, por força da incidência, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027